Tribunal: TJPA
Processo: 0064066-41.2015.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0064066-41.2015.8.14.0052

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

APELADO: EDLENE DE SOUZA SODRE, ALIRIO DA CUNHA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 841/2011. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA.

1-

Analisando os autos, com base na documentaço juntada, entendo que, a pretensão formulada na inicial encontra amparo na citada lei, tendo em vista os impetrantes, ora apelados ao juntarem seus decretos de nomeaço (ID Num. 1924956 - Pág. 18 e Num. 1924957 - Pág. 1), termos de posse (ID Num. 1924956 - Pág. 19 e Num. 1924957 - Pág. 2) e contracheques (ID Num. 1924956 - Pág. 22 a 25 e Num. 1924957 - Pág. 5 e 6), comprovaram serem servidores concursados, empossados no cargo de Professor de Educaço Básica I, e que, com o advento da Lei Municipal 841/2011 receberam enquadramento no cargo de professor, Nível I, cargo de acesso de nível superior, comprovando, ainda, através de juntadas de certificados de especialização (ID Num. 1924956 - Pág. 20 e 21 e Num. 1924957 - Pág. 3 e 4), comprovaram a existência do direito postulado, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

2-

Portanto, as alegações trazidas pelo Município não merecem prosperar, tendo em vista que restou comprovada a ilegalidade e abusividade no ato do gestor, dada a violação à garantia de direito legalmente previsto aos servidores.

3-

Recurso conhecido, mas desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, em Reexame Necessário, confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM Nº 0064066-41.2015.8.14.0052
contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim (ID Num. 1924964 - Pág. 1 a 3) que nos autos da ação de mandado de segurança coletivo, ajuizada por
ALIRIO DA CUNHA ALMEIDA e EDLENE DE SOUZA SODRE
em desfavor do
Ente Apelante
,

concedeu a segurança para que sejam promovidos para o nível II do cargo de professor da rede municipal de educação de So Domingos do Capim.

A demanda teve início com a propositura de ação (ID Num. 1924956 - Pág. 2 a 13) em que informaram que
são professores da rede municipal de ensino de São Domingos do Capim e que não estavam tendo o direito a progressão funcional vertical ou progressão vertical na carreira do magistério.

Nesse sentido, requereram que o Município fosse compelido a conceder suas promoções funcionais, garantindo progressão vertical para o nível II, dentro do mesmo cargo.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo singular não deferiu a liminar requerida, por ausência de seus requisitos autorizadores. (ID Num. 1924960 - Pág. 1).

O Prefeito Municipal prestou as informações requeridas (ID Num. 1924961 - Pág. 1 a 4), sustentando a não concessão da ordem requerida.

O Ministério Público der 1º grau, não opinou, com base na Recomendação 16 do CNMP. (ID Num. 1924963 - Pág. 1 e 2).

Sobreveio sentença (ID Num. 1924964 - Pág. 1 a 3), concedendo a segurança, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, evidenciado que a ascensão funcional, na forma como prevista na Lei Municipal nº 841/2011, no viola a obrigatoriedade de concurso para provimento de cargo público, prevista no art. 37, inciso II, da Constituiço Federal de 1988, que a alegaço de no preenchimento dos requisitos pra a promoção postulada, no foi comprovada pelo Município de So Domingos do Capim, e que nem mesmo eventual inexistência de vaga foi sequer suscitada, dentro do ônus que lhe competia por imposição do art. 373, II, do CPC, relativamente à existência de fato impeditivo do direito dos Impetrantes, concedo-lhes a segurança para que sejam promovidos para o nível II do cargo de professor da rede municipal de educação de So Domingos do Capim.

Expeça-se mandado para intimação do município.

Sem honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105 STJ).

Sem custas pelo Município a que se vincula a autoridade coatora porque desfruta de isenção, cabendo-lhe apenas restituir, ao fim do processo, aquelas antecipadas pela parte adversa, hipótese inocorrente nos autos em face do deferimento da gratuidade processual aos Impetrantes.

P.R.I.

Decorrido o prazo recursal voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para sujeição da presente sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

So Domingos do Capim, 24 de maio de 2017.

EMANOEL JORGE DIAS MOUTA

Juiz de Direito Titular.”

Inconformado, o Município de São Domingos do Capim

interpôs
recurso de apelação
(
ID. Num. 1924965 - Pág. 1ª a 6),
sustentando que era errônea a classificação contida nos autos de que os impetrantes foram enquadrados no Nível I, uma vez que a partir da assunção da PCCR os impetrantes passaram a Nível Especial I, o que era diferente de Nível I.

Ademais, afirmou que o Professor enquadrado no Nível Especial I não fazia jus à progressão vertical uma vez que para isso era necessário ter ingressado por meio de Concurso Público em nível superior, o que não era o caso dos impetrantes, vez que ambos foram concursados em nível médio.

Ainda, declarou que os Professores enquadrados no Nível Especial I, quando da implementação do PCCR, faziam jus tão somente à progressão horizontal.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para fins de reformar a sentença, julgando improcedente o mandamus.

Devidamente intimado, o apelado apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 1924966 - Pág. 1 a 10), pugnando pelo desprovimento do recurso em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito, e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 1955407 - Pág. 1 e 2).

O Ministério Público de 2º grau, através de seu Procurador de Justiça Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, se manifestou pela manutenção da sentença em sua integralidade. (ID Num. 2021757 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-los.

Não havendo preliminares passo a análise do mérito.

A questão em análise cinge-se em verificar a existência de direito líquido e certo, condição especial do mandado de segurança.

Com efeito, sendo o mandado de segurança uma ação constitucional, de rito sumário, para que o impetrante possa utilizar-se desse instrumento processual constitucional, deve provar, na inicial, através de documentos, aquilo que afirma.

No caso concreto, s impetrantes aduziram que o Ente Público não está cumprindo o disposto no art. 7º, § 10, II, art. 20 e art. 25, I, da Lei Municipal n. 841/2011, a qual dispõe:

“Art. 7º. O cargo de professor é escalonado em 04 (quatro) Níveis, designados pelos numerais romanos I, II, III, e IV, e, excepcionalmente, Nível Especial I, e será distribuído na Carreira em Níveis aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação e em Classes.

(...)

§ 10. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do cargo de Professor, assim considerada:

(...)

II – NÍVEL II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduaço plena, acrescida de pós-graduaço obtida em curso de especializaço na Educaço com duraço mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Art. 20 – O enquadramento dos servidores do quadro de pessoal permanente da Rede Pública Municipal de Educaço, dar-se-á conforme critério de habilitação e de tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, em níveis de classes iguais ou superiores aos que já ocupavam no momento da implantação do novo plano, garantindo a continuidade da contagem dos interstícios e dos períodos aquisitivos de direito (para aqueles que se encontram em atividade observando-se, ainda, a jornada de trabalho.

§ 1º. Os ocupantes dos cargos de Professor da Educaço Básica I, II e III, por meio de ingresso com formação em magistério na condição de cargo em extinção, receberão novas nomenclaturas, qual seja “Nível Especial I”.

§ 2º. Os ocupantes dos cargos de Professor da Educaço Básica I, II e III, por meio de ingresso com formação em nível superior, bem como Técnico Pedagógico, na condiço de cargo em extinção, sero enquadrados no Nível I.

Art. 25. Somente fará jus a progresso funcional vertical, o servidor ocupante do Quadro de Pessoal Permanente da Rede Municipal de Educaço de So Domingos do Capim, referente ao grupo ocupacional de Magistério, que tenha ingressado através de Concurso Público em nível superior, e dar-se-á pela passagem do servidor de um Nível para outro, habilitando-se os candidatos à progresso de acordo com a titulaço acadêmica obtida na área da educaço, na seguinte forma:

I – A progresso para o Nível II ocorrerá mediante a obtenço de título de formaço em nível superior em curso de licenciatura, de graduaço plena, acrescida de pós-graduaço obtida em curso de especializaço na Educaço com duraço mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.”

Pois bem, com base na documentaço juntada aos autos, entendo que, a pretensão formulada na inicial encontra amparo na citada lei.

Digo isso, pois, ao juntarem seus decretos de nomeaço (ID Num. 1924956 - Pág. 18 e Num. 1924957 - Pág. 1), termos de posse (ID Num. 1924956 - Pág. 19 e Num. 1924957 - Pág. 2) e contracheques (ID Num. 1924956 - Pág. 22 a 25 e Num. 1924957 - Pág. 5 e 6), comprovaram serem servidores concursados, empossados no cargo de Professor de Educaço Básica I, e que, com o advento da Lei Municipal 841/2011 receberam enquadramento no cargo de professor, Nível I, cargo de acesso de nível superior, comprovando, ainda, através de juntadas de certificados de especializaço (ID Num. 1924956 - Pág. 20 e 21 e Num. 1924957 - Pág. 3 e 4),

Nesse passo,
tem-se que diante das provas acostadas nos autos, somadas as teses levantadas pelas partes, restou comprovada a existência do direito postulado, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe
.

Portanto, as alegações trazidas pelo Município não merecem prosperar, tendo em vista que restou comprovada a ilegalidade e abusividade no ato do gestor, dada a violação à garantia de direito legalmente previsto aos servidores.

Quanto à
alegação de que a ascensão funcional seria vedada pela norma do art. 37, II, da Constituição Federal, a irresignação não se sustenta.

Com efeito, o que a norma constitucional em comento veda é o provimento ou a investidura em cargo ou emprego público sem a aprovação em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os casos de nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Desse modo, a progressão funcional do caso ora em análise não se confunde com o provimento originário, disposto no art. 37, II da CF, na medida em que ocorre no interior da própria carreira de Magistério exercida pelos representados.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CLASSE “C” PARA CLASSE “D”. LEGALIDADE
. CARREIRA DO GRUPO DE ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR. PROGRESSÕES ULTERIORES VÁLIDAS. PAGAMENTO DO RETROATIVO DEVIDO, RESSALVADAS AS PARCELAS ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1) A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a promoção do servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, que vincula o provimento dos cargos públicos à via do concurso. Porém, esse não é o caso dos autos. 2)
A promoção entre as classes C, D e E se faz no âmbito do Nível Superior e se concretiza no interior da mesma carreira (de magistério), apenas com elevação de função e vencimento, não afrontando o princípio da isonomia nem se traduzindo em subversão à regra constitucional do concurso público. Por via de consequência, as progressões oriundas de ato promocional entre essas classes não incorrem em ilegalidade
. Não há, assim, transposição de cargo, tal qual ocorre quando a promoção é de classe correspondente a nível médio para as classes correspondentes a nível superior. (...) 4) Recurso conhecido e provido para julgar procedente em parte a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator. (TJAP, Recurso Inominado 0044872-78.2019.8.03.0001, Acórdão 81937, Rel. REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Turma Recursal dos Juizados Especiais, Julgado em 21/05/2020)”. (Grifei).

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora debatida:

“(...) Portanto, ao analisarmos as legislações que incidem sobre o caso em comento, entendo que os autores, ora apelados, fazem jus à progressão funcional, haja vista que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a promoção por acesso de professor da rede estadual de ensino não contraria o art. 37, II, da CB/88, quando ocorre dentro da mesma carreira, não se tratando de ascensão à carreira diversa daquela para a qual o servidor ingressou no serviço público.

Nesse sentido, a ascensão funcional em análise não viola a obrigatoriedade de concurso para provimento de cargo público estabelecida no art. 37, inciso II, da CF/88.

(...)

Assim, entendo que merece ser confirmada a sentença, pois obedeceu a legislação vigente e concedeu o direito devidamente comprovado pelos impetrantes à progressão funcional.

III – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, manifesta-se pela MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, pelos fundamentos retro expendidos”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022